Tribunal: STF
Processo: Rcl 3459
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Agravo Regimental em Reclamação. 2.
   Decisão agravada que negou seguimento à reclamação e julgou
   prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que
   indeferiu o pedido de medida liminar. 3. Incorporação de quintos
   aos salários dos servidores do Poder Judiciário Federal no Estado
   da Paraíba. 4. A decisão reclamada não afronta a decisão da
   medida cautelar deferida na ADC 4, porque não se trata de decisão
   antecipatória de tutela, mas de acórdão de mérito. 5. Inadequação
   da via eleita. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se
   nega provimento.